Tribunal: TJPA
Processo: 0820735-20.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11895 - Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820735-20.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIC FELIPE SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE CONFIGURE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de associação criminosa, lesão corporal e crimes contra a lei de esporte.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega (i) ausência dos requisitos insculpidos no art. 312 do CPP; (ii) Condições pessoais favoráveis que ensejariam a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas que entende serem suficientes.

III. Razões de decidir

3. Condições pessoais do agente analisadas demonstram que medidas cautelares diversas da segregação cautelar são suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime.

Tese: Fundamentação abstrata configurada. Condições pessoais que denotam serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos citados relevantes: art. 312 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado e CONCESSÃO da ordem impetrada, a fim de confirmar a liminar que revogou a prisão preventiva de Eric Felipe Santos Gonçalves, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0820735-20.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ALINE MARTINS RODRIGUES (OAB/PA 36222)

PACIENTE: ERIC FELIPE SANTOS GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA:JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 09.12.2024 em favor de Eric Felipe Santos Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos do Processo nº 0819791-76.2024.8.14.0401.

Narra a exordial que o paciente foi preso em flagrante em decorrência dos fatos ocorridos no dia 23/09/2024 quando um grupo de torcedores do Sport Recife dirigiu-se à sede da torcida “Maior do Norte”, situada na Trav. das Mercês, ao lado do estádio do Baenão e, no momento que desembarcaram de vans e micro-ônibus, foram surpreendidos por integrantes da “Torcida Bicolor”, iniciando um grande tumulto envolvendo rojões, pedras, luta corporal, exigindo a atuação da Polícia Militar.

Em síntese alega: (i) extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão de outros corréus; (ii) ausência dos requisitos ensejadores da medida constritiva; (iii) possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer em sede liminar, a título de tutela de urgência, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com ordem para a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor. No mérito, A CONCESSÃO DA ORDEM, em definitivo, ratificando a liminar pleiteada, tendo em vista estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, elencados no art. 1º da Lei 7.960/1.989.

Redistribuído por prevenção à minha relatoria (id 24068638), em exame preliminar, o pedido de liminar foi deferido com substituição por medidas cautelar diversas da prisão (id 24081128) e, assim, expedido Alvará de Soltura em 18.12.2024.

A autoridade inquinada coatora em 19.12.2024, prestou as informações solicitadas (id 24108190).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento por perda de objeto, considerando a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id 24119204).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço da ordem
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 312 DO CPP E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Eric Felipe Santos Gonçalves, preso em flagrante no dia 23/09/2024, pela suposta prática do Crime de associação criminosa e participação de tumulto desportivo, que teria resultado em danos e lesões a terceiros.

Em relação às circunstâncias fáticas, consta dos autos que, no dia acima referenciado, o paciente, bem como outros vários torcedores se colocaram em ambiente de confronto, em uma nítida associação criminosa para praticar os crimes de tumulto desportivo (art. 201 da Lei Geral do Esporte), lesão corporal, dano e corrupção de menores. Todos teriam atuado exercendo influência recíproca uns sobre os outros, e cada um aderindo, de forma voluntária e consciente, ao dolo da turba que era de praticar os crimes supracitados, ocasião em que foram presos porque cercados pela polícia militar no local dos fatos.

A operação policial teria começado no início da manhã da data informada, em virtude de informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar e inteligência da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal da SEGUP dando conta de que integrantes de torcidas organizadas do Paysandu estariam planejando ataques a sede da torcida organizada do Clube do Remo, em virtude desta ser aliada a torcida organizada do Sport Recife.

Por conta das informações do Relatório de Inteligência, foi possível montar um esquema com várias equipes de policiais militares, em pontos estratégicos, para monitorar tais situações e tentar evitar o confronto.

Às 11h15min do dia 23.09.2024, foi detectada uma movimentação de torcedores organizados do Paysandu com vários homens correndo em direção à sede da torcida e ao lado do estádio Banpará Baenão. Neste o local alguns torcedores do Sport Clube e da própria torcida organizada Maior do Norte, do Clube do Remo, estavam desembarcando de van, microônibus e a pé, criando-se um grande tumulto visto que ambas as torcidas começaram a se confrontar e a soltar rojões em direção à torcida rival, quando atiraram pedras e partiram para a luta corporal.

De forma sucinta, este é o contexto fático do confronto que gerou a prisão do paciente e de inúmeros outros.

Assim, dentre outros pleitos, o paciente requereu a revogação preventiva por entender que possui condições favoráveis suficientes.

Adianto que assiste razão ao paciente.

Os delitos imputados ao paciente chegam a Pena Privativa de Liberdade máxima superior a quatro anos, admitindo, portanto, a decretação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Contudo, é cediço que a segregação cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e, sobretudo, quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Se as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e as condições pessoais do agente não evidenciarem, de forma concreta, a necessidade de manutenção em cárcere, a liberdade é medida que se impõe.

A autoridade apontada como coatora, ao longo do processo de origem, concedeu a liberdade a vários réus, mantendo o paciente preso, pelo fato de possuir maus antecedentes, que poderiam gerar possível risco de reiteração delitiva.

Durante a análise do pedido de liminar, esta relatoria percebeu que a única característica que diferencia o paciente dos demais que estão soltos, é o fato de possuir em sua Certidão de Antecedentes Criminais o registro de processo em andamento, portanto, tecnicamente, sem maus antecedentes.

Logo, o simples fato de estar respondendo a um processo, por si só, não demonstra que sua liberdade constitua risco à garantia da ordem pública, porque inexiste qualquer elemento concreto, objetivo e contemporâneo que demonstre a propensão à reiteração delitiva, o que, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência, não deve ser presumido pelo Julgador.

Assim, não observo elementos (documentais e orais) suficientes a caracterizar a gravidade concreta do delito, além daquela própria do tipo penal, tampouco elevada potencialidade lesiva da conduta ou periculosidade do agente, capazes de justificar a imposição da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública.

Ante todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, voto pela concessão da ordem impetrada e, assim, confirmo a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já devidamente estabelecidas pelo Juízo coator, conforme documento de id 24108190.

É como voto.

Sirva a presente decisão como ofício.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Belém, 03/04/2025